Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-95.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 1.1. Nos termos da legislação previdenciária vigente na data do acidente, “Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza” (Decreto Federal 3.048/1999, art. 71).
2. As lesões anotadas nos atestados médicos, anotadas e discutidas em laudo impediram, à época, o exercício da profissão (auxiliar de serviços gerais) pela requerente.
3. Definido pericialmente não se cuidar de incapacidade total e permanente da requerente-apelante, apesar do diagnóstico de fibromialgia, e sim reconhecida incapacidade temporária, total e multiprofissional, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez e a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.